Tribunal: TJDFT
Processo: 0724881-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Recebido em plantão judicial de 2a instância em 19/6/2024, às 3:15. Compete ao Desembargador escalado para o plantão judicial em 2a instância apreciar medidas de inadiável urgência, cuja falta de excepcional apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (artigo 4o da Portaria GPR 1.402, de 3 de junho de 2024, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Nesse sentido: PORTARIA GPR/TJDFT, n.o 1.402, de 3 DE JUNHO DE 2024 (...) Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No plantão judicial de 2a instância, somente serão admitidas e apreciadas as medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense regular (artigo 4o, § 1o, da Portaria). No caso, cuida-se de habeas corpus impetrado em face de decisão reiterada que indeferiu novo pleito de revogação de prisão preventiva (ID 60454607) nos autos de ação penal em curso no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, cuja nova análise invocada pela impetração poderá ser adequadamente apreciada perante o expediente regular, não havendo se falar em fato novo ou perecimento do direito para atração de alguma das hipóteses da normativa interna que regula o plantão judicial. A despeito das considerações lançadas na impetração, a análise da medida antecipatória deverá ter regular curso perante o seu juízo natural no expediente regular, já dedicado ao habeas corpus a tramitação preferencial frente a outras ações nesta Corte de Justiça. À evidência, a situação não se amolda a nenhuma das restritas e excepcionais hipóteses de apreciação no plantão judicial, devendo ser prestigiado o trâmite regular para apreciação do caso pelo juízo natural ordinário competente para o caso. Deixo de apreciar a petição de habeas corpus (ID 60454606) e determino a remessa dos autos, oportunamente, ao juízo natural escolhido para o regular processamento do feito. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Plantonista